Tribunal: TJSP
Processo: 2099463-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferiu o pleito para fins de recebimento de medicamento, ao argumento de que preenche os requisitos legais para tanto – Indeferimento – Irresignação recursal – Feito que tramita perante a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Garça – Não conhecimento – Competência da Turma Recursal – Remessa ao Órgão Competente.
Recurso não conhecido.